Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-21.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-21.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIA MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS DE SUBSTITUIÇÃO. ESCREVENTE DESIGNADA PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE SUBESCRIVÃ. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS CARGOS. ARTIGO 204 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA C/C ART. 41, XXXI DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ART. 78 DA LEI ESTADUAL 6.677/1994. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 378 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prefacialmente, afasta-se a arguição de prescrição do fundo de direito, uma vez que, embora as verbas pleiteadas refiram-se a períodos de substituições nos anos de 1991, 1992 e de 2007 a 2008, houve protocolo de requerimento administrativo para pagamento das diferenças salariais devidas, constando-se julgamento definitivo no ano de 2016. Desse modo, proposta a ação em 2018, não há que se falar em prescrição quinquenal.

2. A Apelada é servidora pública do Estado da Bahia, vinculada ao Tribunal de Justiça, onde ocupa cargo permanente de Técnico Judiciário (Escrevente de Cartório), junto à Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais de Ubaitaba, desde
05/11/1987, tendo sido designada para exercer as funções de Subescrivã, consoante Portarias assinadas pelos Juízes de Direito aos quais era subordinada.

3. Inobstante a vedação contida no Decreto Judiciário nº 112
/2014,
demonstrado que a Apelada efetivamente exercia a função de subescrivã quando, em verdade, ingressou no serviço público para a função de Escrevente, devido se mostra o pagamento das diferenças dos cargos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Previsão dos artigos 204 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) c
/c art. 41, XXXI da Constituição do Estado da Bahia e 78 da Lei 6.677/1994.

4.
Dessa forma, considerando-se que a Apelada laborou no exercício da função de subescrivã, inclusive com anuência do chefe imediato, tem ela direito ao recebimento dos valores a título de substituição, nos períodos indicados.

5. Tal entendimento encontra previsão expressa na
Súmula 378 do STJ,
in verbis:
“O servidor publico que desempenha funções alheias ao cargo para o qual foi originariamente provido, em virtude de desvio funcional, faz jus ao pagamento das diferenças salariais correspondente a esse período, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.

5. Considerando-se a manutenção integral da sentença recorrida, proferida já na vigência do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em atenção à norma do artigo 85, §11, do CPC.

6. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8000542-21.2018.8.05.0264
, em que figura como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
CASSIA MARIA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

rc